Tribunal: TJMT
Processo: 1023753-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023753-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TIOFILO PAULA DE LIMA - CPF: 405.180.191-87 (AGRAVANTE), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AVALISTAS. EMITENTE DO TÍTULO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA LEI 11.
101.2005.
INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da execução apenas em face do devedor principal, suspendendo-a em relação aos avalistas em razão de sua recuperação judicial, e indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial dos avalistas implica novação da dívida e consequente extinção da execução; (
ii
) definir se é devida a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios pela insistência no prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 somente se opera com a homologação judicial do plano de recuperação, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual não há que se falar em extinção da execução com fundamento em novação.

A recuperação judicial dos avalistas não tem o condão de extinguir ou suspender a execução em relação ao devedor principal, que não está submetido ao regime
recuperacional
.

A obrigação do avalista é autônoma e não se submete automaticamente à recuperação judicial
.

A manutenção da suspensão da execução em relação aos avalistas decorre da ausência de recurso por parte do credor, incidindo a vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A aprovação do plano de recuperação judicial não gera novação da dívida antes de sua homologação judicial.

A recuperação judicial de avalistas não impede o prosseguimento da execução contra o devedor principal não submetido ao regime
recuperacional
.

A obrigação do avalista é autônoma e não se sujeita automaticamente aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023753-15.2025.8.11.0000 interposto de decisão da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, em Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do feito contra o devedor principal e a suspensão em relação aos avalistas, em virtude do deferimento da Recuperação Judicial destes últimos, bem como indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

Os agravantes aduzem que com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, em 10-09-2024, ocorreu a novação do débito,
e portanto
esta Execução deve ser extinta, e não apenas suspensa, como determinou o juízo.

E mais, que o agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois “rememorou o prosseguimento da execução ignorando a novação de seus créditos”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id 301751856)

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (
id

307852395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.

309186362
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes insurgem-se contra o decisum que indeferiu o pedido de extinção da execução, sob o fundamento de que os avalistas se encontram em processo de recuperação judicial.

Todavia, observa-se que o emitente da cédula objeto da presente demanda não se encontra em recuperação judicial, mas apenas os avalistas do referido título. Por essa razão, não se aplica ao caso a regra do inciso II do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Ainda que os avalistas estejam submetidos ao regime
recuperacional
, tal circunstância não autoriza a submissão automática e irrestrita de todas as obrigações civis do empresário à RJ.

Com efeito, nos termos do § 6o do art. 49 da Lei no 11.101/2005,
apenas as dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial,
e que estejam diretamente relacionadas à exploração do objeto social da empresa individual,
são passíveis de inclusão no rol de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
.

Não obstante, considerando que o credor não interpôs recurso contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença em relação a Leonir e Ana Maria, impõe-se, por força da vedação à reformatio in pejus, a manutenção da referida decisão.

Entretanto, esse fundamento deve ser considerado para indeferir o pedido de extinção do cumprimento de sentença.
Tal obrigação, por não estar submetida ao regime da recuperação judicial, não pode ser abrangida pelas disposições da Lei no 11.101/2005.

Admitir que todo e qualquer passivo contraído pela “pessoa física” do empresário individual estaria sujeito à recuperação judicial — inclusive obrigações assumidas na condição de avalista de dívidas de terceiros — equivaleria a estender indevidamente os efeitos do instituto a débitos de natureza pessoal, como despesas com cartões de crédito, financiamentos de bens de uso particular ou encargos domésticos. Tal interpretação desvirtua a finalidade da recuperação judicial, compromete a isonomia entre credores e estimula condutas de risco.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar” (REsp 1.560.576/ES).

No mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA POR PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO DE RECUPERANDOS. AVALISTAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO GARANTIDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial de dois avalistas, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é admissível o prosseguimento da execução contra a devedora principal e demais coobrigados não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, ante a natureza do crédito e a autonomia da obrigação dos avalistas.

III. Razões de decidir

3. A emissão da cédula de crédito bancário por pessoa física não submetida à recuperação judicial e a ausência de vínculo do crédito com a atividade empresarial dos avalistas afastam a incidência dos efeitos da recuperação.

4. A obrigação do avalista é autônoma e não se sujeita automaticamente ao regime
recuperacional
, salvo prova de que o crédito garantido se vincula à atividade empresarial do garantidor.

5. O crédito executado não se vincula à atividade empresarial dos avalistas, sendo incabível sua extinção com fundamento em recuperação judicial da qual não são sujeitos.

6. Precedente específico (REsp 1.863.132/MT) já reconheceu que a execução não está sujeita à recuperação judicial dos avalistas, autorizando seu regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução contra todos os devedores e garantidores.

Tese de julgamento: “1. O crédito lastreado em cédula de crédito bancário emitida por pessoa física não sujeita à recuperação judicial, com aval prestado por terceiros, não se submete aos efeitos do plano
recuperacional
, salvo demonstração de vínculo direto com a atividade empresarial dos avalistas. 2. A obrigação do avalista é autônoma e distinta da do devedor principal, não se submetendo automaticamente à recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; L. 11.101/2005, art. 49, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.132/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 10.03.2020; TJMT, AI 1027546-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 21.11.2024.

(N.U 0058028-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

No mais, em consulta ao pedido de Recuperação Judicial no
1007930-60.2023.8.11.0003 verifica-se que até o momento o plano sequer foi homologado, portanto, não há falar em novação das dívidas.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025